Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0742402-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAUDERI CANDIDO DE SOUZA AGRAVADO: STEFANI DA COSTA PEIXOTO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDERI CANDIDO DE SOUZA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em 14/12/2021, indeferiu pedido de tutela antecipada nos embargos de terceiro 0708245-04.2021.8.07.0017 para suspender a reintegração da agravada na posse do imóvel situado na QS 18, conjunto 5, lote 31, Riacho Fundo II/DF. Narra ter sido surpreendido, em 7/12/2021, por Oficiala de Justiça na residência, que determinou que deveria desocupar o local até o final de semana. Relata que só depois obteve informações sobre a ação de reintegração de posse 0004281-20.2016.8.07.0017, proposta pela recorrida. Afirma ter adquirido o imóvel em 2018, sem ter havido impugnação da posse até a data. Relata a inexistência de menção à disputa na certidão de ônus do imóvel. Conclui não ter havido zelo com a possibilidade de dano a terceiro de boa fé. Aduz ter iniciado a edificação do lote vazio um ano após de ter adquirido o direito à posse. Declara residir na casa há dois anos. Informa que a família reside com parentes, após a retirada do local, em cumprimento do mandado. Requer a tutela antecipada para suspender a imissão de posse da agravada. É o relatório. Decido. De início, consigno que a gratuidade de justiça foi concedida pelo Juízo a quo. A decisão agravada consignou: Recebo a emenda apresentada. Concedo ao embargante a gratuidade de justiça, já anotada. VALDERI CÂNDIDO DE SOUZA opôs embargos de terceiro em face de STEFANI DA COSTA PEIXOTO, partes já qualificadas, por dependência ao processo n.o 0004281-20.2016.8.07.0017, deste juízo. Narra o autor que em 07/12/2021 um oficial de justiça compareceu em sua residência com a notícia de que deveria desocupar o imóvel até o final da semana. Relata que adquiriu o imóvel em 2018 da pessoa que lá residia há anos. Que, no local, existia somente um barraco de madeira e, após a aquisição, instalou uma placa com a informação de que o havia adquirido. Menciona que, no ano seguinte, fez uma edificação para residir com a família. Que nunca havia tido impugnação de sua posse. Que não consta averbação de certidão premonitória na certidão de ônus, razão pela qual a determinação de desocupação, feita no processo n.o 0004281-20.2016.8.07.0017, deste juízo, não deve ter efeito em seu desfavor. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede a revogação da decisão do processo n.o 0004281-20 que deferiu a imissão da embargada na posse do imóvel situado na QS 18, CONJUNTO 05, LOTE 31, RIACHO FUNDO/DF. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a certidão de matrícula do bem de ID 110842043 – fl. 16 demonstra que ele é de propriedade do Distrito Federal. Sendo bem público, verifica-se que o embargante alega, com base na procuração de ID 110845915 – fl. 119, ter adquirido, em 05/09/2018, os direitos da posse desse imóvel da pessoa de DAVID DE MOURA GONÇALVES. O histórico de faturas de ID 110845898 – fl. 29, fornecido pela concessionária prestadora do serviço, registra o uso de energia de março a novembro/2021. As contas de água de ID 110845900 – fls. 37/38 são de 04 e 12/2021. As notas fiscais de aquisição de materiais de construção, aparentemente para a casa das fotos de IDs 110845896 – fls. 19/26 e 110845912 – fls. 4386/, são de 05/2020 a 05/2021. Desses documentos, o único que poderia indicar que o requerente exerce a posse sobre o bem desde 2018 é boleto do IPTU/TLP de ID 110845897 – fl. 28. Contudo, este não está acompanhado do respectivo comprovante de pagamento. Assim, só há segurança em se afirmar que o embargante exerce a posse sobre o imóvel desde 2020. Pois bem. No processo n.o 0004281-20.2016.8.07.0017, deste juízo, a embargada propôs ação de manutenção da posse sobre o imóvel QS 18, CONJUNTO 05, LOTE 31, RIACHO FUNDO II/DF, em face de MARIA DO AMPARO MORAIS BARBOSA, alegando que era possuidora do bem desde 03/02/2016. Que a Sra. Maria do Amparo adquiriu da CODHAB esse exercício de direito de posse, o qual foi transferido para a Sra. Domingas Borges dos Santos em 05/07/2010. Posteriormente, a Sra. Domingas o transferiu para a embargada em 25/08/2016. No processo (0004281-20), o juízo proferiu a decisão de ID 13294737 – fl. 97, em que verificou a prática de esbulho do lote pela Sra. Maria e lhe concedeu a liminar para reintegrá-la na posse do bem, a qual ocorreu no dia 21/09/2016 (ID 13294806). Após, em 08/04/2017, a autora/embargada juntou a petição de ID 13294875 – fl. 189 e noticiou que, em 08/04/2017, descobriu que um senhor estava residindo no local sem sua autorização. Em 25/05/2017, em audiência de justificação (ID 13294930 – fl. 215), o juízo determinou a expedição de mandado de verificação, a fim de se identificar quem estava a ocupar o local. Em resposta (ID 13295617 – fl. 229), em 01/06/2017, registrou-se que o Sr. José Sousa Santos estava morando e cuidando do lote em favor da Sra. Maria. Realizados outros atos processuais, sobreveio a sentença de ID 20061351 – fls. 341/350, já transitada em julgado, em que aqueles fatos foram reconhecidos pelo juízo. Em especial, reputou-se que a autora/embargada “possui justo título que legitima a sua posse”, adquirido por cadeia de sucessões após a CODHAB ter transferido o exercício do direito, inicialmente, à Sra. Maria. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmou a liminar, e reintegrou a autora/embargada na posse do bem. Opostos embargos, proferiu-se a decisão de ID 23511999 – fls. 364/365, rejeitando-os. A autora noticiou, em 2018, que o bem estava novamente ocupado por outrem. Nessa época, o então patrono da Sra. Maria afirmou que ela tinha falecido. Com isso, o juízo, na decisão de ID 28903874 – fls. 383/384, suspendeu o curso do processo para a autora promover a habilitação dos herdeiros. A inclusão dos herdeiros se deu na decisão de ID 41325900 – fls. 394/395, de 27/08/2019. Houve apelação interposta pelo herdeiro Rodrigo Wilker Barbosa. Ainda pendente a citação de alguns herdeiros, a autora/embargada informou, em 23/09/2020 (ID 72965982 – fls. 481/482), que a reintegração de sua posse ainda não tinha sido concretizada e que havia uma construção no lote. Juntou as fotos de ID 72965984 – fls. 483/484, que se referem à edificação feita pelo embargante. Decisão do juízo no ID 76034286 – fls. 485/486 determinando, em 03/11/2020, a reintegração de posse da autora/embargada no bem. A tentativa de cumprimento da ordem foi feita no dia 09/11/2020 (ID 77238300 – fl. 512). Esta não foi possível, pois o embargado não estava no local. Na diligência, a oficiala obteve informações de que a casa em construção pertencia ao ora demandante. Tentativa semelhante foi feita em 03/12/2021 (ID 110992290 – fl. 286), mas sem êxito. Não havia ninguém no local e a casa estava com sinais de abandono. Pelo exposto, observo que desde 2016 a autora possui decisão favorável para ser reintegrada na posse do bem, mas não conseguiu concretizá-la por constantes invasões no lote, sendo a última perpetrada pelo embargante. Outrossim, além de haver dúvidas pertinentes quanto ao exercício da posse do bem por essa parte desde 2018 – uma vez que o único documento probatório é o IPVA desse dano, desacompanhado do comprovante de pagamento –, também há que se indagar a alegação do embargante de só ter tido conhecimento da disputa do bem por terceiros em 07/12/2021. Ora, em 2020 houve tentativa de cumprimento da ordem de reintegração da posse em favor da embargada. Ela não teve êxito porque o embargante não estava no local. Na ocasião, a oficiala recebeu a informação de vizinhos de que a casa em construção era do Sr. Valderi. É razoável supor que esses moradores o alertaram da tentativa de cumprimento do ato judicial. Ademais, ainda que pertinente a informação do embargante de nunca ter tido conhecimento da tentativa de reintegração de posse pela embargada, não havia outra forma de ela buscar o exercício desse direito a não ser por petições no processo n.o 0004281-20. Como se trata de imóvel de propriedade do Distrito Federal, ser-lhe-ia defeso promover a averbação de certidão premonitória. Com isso, apesar do exposto na inicial, não se busca interromper imissão na posse em favor da embargada, uma vez que a posse da dessa parte não decorre de um direito real de propriedade. A pretensão do embargante, em verdade, é evitar que a embargada seja reintegrada na posse da coisa. Para isso, é o caso de se analisar quem possui a melhor posse sobre o imóvel. Nesse ponto, havendo decisão do juízo favorável à embargante desde 2016, esse entendimento deve prevalecer em favor da embargada, o que afasta a probabilidade do direito pretendido pelo embargante. Não bastasse, tem lugar a aplicação do art. 109 § 3o do CPC, segundo o qual "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário", quando adquire direito litigioso. Ainda que não transitada em julgado, não há notícia de recebimento de recurso com efeito suspensivo. .Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada do embargante. Cite-se e intime-se a requerida para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. (ID 111283518, autos 0708245-04.2021.8.07.0017) O decisum está devidamente fundamentado. A Magistrada examinou a cadeia possessória do imóvel, desde a concessão de uso operada pela CODHAB até a obtenção pela agravada. Verificou que a posse efetiva foi reconhecida nos autos 0004281-20.2016.8.07.0017, de início por decisão liminar datada de 21/09/2016 (ID 13294806) e, depois, por sentença de 19/07/2018 (ID 20061351). Em 16/10/2019, após habilitação, o herdeiro da ré apelou, recurso ainda pendente de julgamento por não terem sido localizados os demais sucessores (ID 47442325). Ficou claro que, conforme a decisão atacada, ao menos em análise preliminar, a recorrida detém a melhor posse do imóvel. Causa estranheza a afirmativa do agravante de só ter tomado conhecimento dos fatos em 7/12/2021. Como observado pela Magistrada, em 23/9/2020, a agravada informou que havia construção no lote de terceiro, em desacordo com decisão interlocutória anterior (ID 72965982, autos 0004281-20.2016.8.07.0017). Determinada a expedição de mandado em 3/11/2020 (ID 76034286), houve tentativa de cumprimento da ordem de reintegração em 9/11/2020, ocasião em que a Oficiala de Justiça apurou o nome do agravante, mas não o encontrou no local (ID 77238300). Em 10/2/2021, a servidora certificou ter sido informada pelo patrono da agravada que “o imóvel objeto da imissão de posse está ocupado, com moradores e em virtude disso teremos que retirar os bens móveis do local” (ID 83638643). Em 22/4/2021, o Juízo deferiu pedido de espaço de bem no depósito público para resguardar os objetos dos ocupantes (ID 84768354). Em 15/12/2021, uma quinzena antes da interposição do presente agravo, a Oficiala de Justiça relatou ter retirado o recorrente do imóvel. Vejamos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/12/2021 às 11:30h, dirigi-me à(ao) QS 18 CONJUNTO 5 LOTE 31 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF CEP 71884-640, onde após as formalidades legais PROCEDI À IMISSÃO da autora STEFANI DA COSTA PEIXOTO, representada por MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF:573.470.771-68 e RG: 1.204.870 SSP/DF, na POSSE do referido imóvel, conforme auto em anexo(a). A diligência foi acompanhada pelos policiais militares do 28oBPM: Sd. P.Nunes, matr. 736.789-9 e Sd. Boaventura, matr. 736.740-6. Os ocupantes do imóvel eram: Naiara Matias de Sousa, CPF:020.682.431-99 e Vauderi Cândido de Souza CPF: 429.618.073-87, os quais deixaram o imóvel após levaram todos os seus pertences pessoais, móveis e eletrodomésticos, entregando a casa vazia (com exceção dos armários da cozinha, sob medida, que ficaram fixos no local pois o sr. Vauderi não quis que fossem desmontados) fotos anexas no print. Indicaram o local para depósito de seus bens ao representante do autor, o qual providenciou a remoção e o transporte dos mesmos. (ID 111611967, autos 0004281-20.2016.8.07.0017) A narrativa de ter sido surpreendido não é verossímil nem relevante ante à demonstração do direito da agravada. A concessão de tutela de urgência exige os requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, as provas indicam, a princípio, que a melhor posse é da agravada e que o agravante não se encontra mais no imóvel. Inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que necessitem de imediata tutela. Confira julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. IMÓVEL DESOCUPADO. IMISSÃO. 1. Na espécie, não restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que os agravantes não se encontravam na iminência de desocupar o imóvel, eis que conforme constou na certidão do Oficial de Justiça, eles não estavam residindo no imóvel objeto dos autos, mas sim uma prima da agravante, pelo período de 03 meses. 2. Outrossim, o requisito da fumaça do bom direito também não ficou comprovado, na medida em que a questão relativa à liminar vindicada pelos agravantes já fora objeto de apreciação nos autos do AGI 0705785-37, o qual reformou a decisão de primeiro grau, que havia deferido a tutela de urgência para impedir fosse o imóvel levado à leilão e, por conseguinte, impedisse a sua desocupação imediata. 3. Desta forma, não há razões que impeçam a imediata desocupação do imóvel, considerando, sobretudo, o fato de que o imóvel não se encontra ocupado pelos ora agravantes, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, fato que força concluir a ausência de interesse dos ora agravantes quanto à dilação de prazo para desocupação do imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AI 0705603-17.2018.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1103257, Data de Julgamento: 14/06/2018, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Indefiro a liminar. I. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. Relator original do feito. Brasília, 1o de janeiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista